Tribunal: TCU
Processo: 033.508/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 1131/2009 (Siconv 706010), e que teve por objeto o incentivo ao turismo por meio do apoio ao projeto intitulado Primeiro Treze Fest/2009, no município de Lagarto/SE.

Inteiro teor:
Acórdão 7949/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, originalmente, pelo Ministério do Turismo, relativa à aplicação de recursos federais repassados à Associação Sergipana de Blocos de Trio para a promoção e divulgação do turismo por meio do apoio ao projeto "Primeiro Treze Fest/2009", objeto de convênio celebrado em 2009. Considerando que, por intermédio do Acórdão 14584/2019-TCU-Primeira Câmara , confirmado pelo Acórdão 1287/2023-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal rejeitou as alegações de defesa apresentadas (item 9.1), julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os a ressarcir o erário (item 9.2) e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 (item 9.3); Considerando que os precedentes desta Corte de Contas são no sentido de serem nulos tanto o chamamento ao processo quanto os atos processuais subsequentes quando constatado que a pessoa jurídica já estava extinta no momento de sua citação (acórdãos 2752/2022, 7732/2024, 3491/2024 e 895/2025, todos da 1a Câmara); Considerando que a Associação Sergipana de Blocos de Trio foi extinta (liquidada judicialmente) em 20.4.2017, e a empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. - Me, em 28.1.2011 (extinta pelo encerramento da liquidação voluntária), antes de suas citações neste processo, realizadas em 2.5.2017 e 10.1.2020, respectivamente (peças 26, 73 e 74). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176, na forma do art. 143, I, todos do RI/TCU, e com base nos pareceres da unidade instrutiva (peças 181 e 182) e do MP/TCU (peça 183), ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever de ofício o Acórdão 8502/2021-TCU-Primeira Câmara , para tornar insubsistentes seus itens 9.1, 9.2 e 9.3 em relação à Associação Sergipana de Blocos de Trio e à empresa Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. - Me, permanecendo inalterada a decisão em relação aos Srs. Carlos Augusto Fraga Fontes e Lourival Mendes de Oliviera Neto; b) remeter cópia desta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo; c) restituir os autos à Seproc/SCBEX para as providências a seu encargo, em relação aos responsáveis não atingidos por esta decisão. 1. Processo TC- Processo 033.508/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Carlos Augusto Fraga Fontes (XXX.899.285-XX); Guguzinho Promoções e Eventos Ltda. - Me (06.172.903/0001-36); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX). 1.2. Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Laerte Pereira Fonseca (OAB/SE 6.779), representando Carlos Augusto Fraga Fontes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.